Tribunal: STF
Processo: RE 182432
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Limite mínimo de idade
para inscrição em concurso público de Auditor Substituto de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 2. Acórdão que entendeu
ser ofensivo aos arts. 7º, XXX e 39, § 2º, da Constituição Federal,
estabelecimento de limite mínimo de idade para inscrição em concurso
público de Auditor Substituto. 3. Inexistência  de expressa
referência na lei a limite mínimo de idade para investidura em cargo
de Auditor. 4. A Lei Orgânica limita-se a definir em quais situações
os Auditores substituirão os Conselheiros. Incabível, na espécie,
restringir, no Edital do Concurso, o que a lei não limitou. 5.
Recurso extraordinário não conhecido.